Tribunal: TJDFT
Processo: 0747107-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747107-58.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 2RB SOLUTION EVENTOS LTDA, JULIANA BORGES LANNES, GUILHERME LANNES DE SOUZA APELADO: 2RB SOLUTION EVENTOS LTDA, JULIANA BORGES LANNES, GUILHERME LANNES DE SOUZA, DEUSDETE BORGES LANNES, G-3 SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI, ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos artigos 6o, 9o, 10 do Código de Processo Civil e 932, inciso I, do Código de Processo Civil [1], e tendo em vista a petição de ID 77298644, intimem-se os demais apelantes, JULIANA BORGES LANNES e 2RB SOLUTION EVENTOS LTDA, para que, derradeiramente, manifestem-se, em 15 (quinze) dias, prazo sucessivo, na forma orientada na parte final do despacho de ID 73975450, sob pena da possível punição de suas condutas como ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, nos termos do art. 77, IV, §1o e 2o, do CPC[2]. Transcorrido sem o atendimento pelos referidos apelantes e sem prejuízo ao consignado no parágrafo anterior, intimem-se novamente os ora apelados para, igualmente sob pena da possível punição de suas condutas como ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, nos termos do art. 77, IV, §1o e 2o, do CPC, esclarecer se já houve julgamento/sentença criminal sobre os mesmos fatos “sub examine”, conforme “notitia criminis” mencionada (ID 145106594) juntando cópias da sentença, se houver, bem como informando a situação atual do caso apurado. Cumpra-se. Brasília/DF, 01 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.